Tribunal: TJDFT
Processo: 0751194-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751194-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE DA SILVA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: RENATO JOSE NEVES CRUZ AGRAVADO: WANDLER DE PADUA FILHO, CAROLINE RODRIGUES PANTOJA DE PADUA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Espólio de Jose da Silva Cruz em face da r. decisão (ID 53991401) que, nos autos da Execução movida por Caroline Rodrigues Pantoja de Padua e Outro, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela parte Agravante, por entender que a matéria aventada demanda dilação probatória. Alega, em resumo, que, ao contrário do entendimento exposto na r. decisão agravada, a matéria deduzida na exceção de pré-executividade não demanda dilação probatória, pois há nos autos laudo que demonstra a incapacidade do falecido à época em que foi citado. Sustenta que foram interpostos embargos à execução (Processo no 0735140-79.2023.8.07.0001) e, na sentença, a alegação de nulidade da citação foi rejeitada sob o argumento de que a matéria deveria ser suscitada por meio de exceção de pré-executividade. Defende, portanto, que há decisões contraditórias e negativa de prestação jurisdicional, além de ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o feito até o julgamento do recurso ou para que cessem os efeitos decorrentes da r. decisão agravada, especialmente em relação aos atos que importem alienação de bens. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. De início, destaque-se que os embargos à execução citados pela parte Agravante (Processo no 0735140-79.2023.8.07.0001) foram liminarmente rejeitados em razão da intempestividade (ID 174344587 do processo referido). A despeito de o d. Juízo a quo, na fundamentação da citada sentença, ter aventado a possibilidade de arguição da nulidade de citação por meio de exceção de pré-executividade, essa afirmação foi feita em tese, desde que, obviamente, a análise da questão não demande a dilação probatória. Nesse cenário, não se vislumbra a negativa de prestação jurisdicional alegada. Ultrapassada tal questão, cabe verificar, nesta fase de análise preliminar, se o exame da nulidade de citação demanda dilação probatória, conforme destacado na r. decisão agravada. Conforme se extrai do processo de origem, o falecido foi citado em 26/9/2022 (ID 53991397). Registre-se que antes de falecer, fato ocorrido em 25/2/2023 (ID 157209062 na origem), o de cujus chegou a ser interditado por força de decisão liminar, datada de 10/2/2023 (ID 149499643 na origem). Ao opor a exceção de pré-executividade, a parte Agravante juntou laudo psicológico do falecido, datado de 31/4/2022, alguns meses antes da citação, no qual restou atestado o seguinte: “Capacidade para atividades que envolvam planejamento e organização apareceram prejudicadas. Autorregulação, e inibição cognitiva prejudicada. Flexibilidade cognitiva prejudicada apresentando comportamento perseverativo. Memória operacional auditiva prejudicada, e visual preservada. Apresentou organização e planejamento ao executar as tarefas de visuopercepção. Visuoconstrução prejudicada. Atenção seletiva e atenção sustentada, prejudicadas. Foi capaz de nomear, compreender comandos, e julgar de forma eficaz. Dificuldade de codificar, armazenar e evocar novas informações auditivas verbais, 0/6, abaixo do esperado. Curva de aprendizagem insatisfatória. Memória episódica auditiva verbal recente, evocação tardia, prejudicada, considerando o esperado para sua faixa etária. Não foi capaz de reconhecer. Nomeação e fluência prejudicados. Hipótese diagnóstica: Prejuízo da capacidade funcional global. Prejuízo em funções executivas principalmente em memória operacional auditiva verbal, controle inibitório, e flexibilidade cognitiva; prejuízos atencional e dificuldade para armazenar, codificar, e evocar novas informações verbais, abaixo do esperado, evocou 0/6. Demais funções preservadas. Sugiro avaliação completa para verificar atual estado. Observar humor deprimido pontecializando sistomatologia. Por meio dos dados analisados até a presente data, de acordo com o protocolo do teste neuropsicológico utilizado, constata-se o possível quadro neurocognitivo maior, moderado. Possivelmente devido a doença de Alzheimeir.” (ID 53991405) Ocorre que, a despeito de o referido laudo médico atestar perda de parte da capacidade cognitiva do falecido alguns meses antes da citação, não se pode desconsiderar que a citação é o ato pelo qual a parte demandada é chamada para apresentar defesa e, nos presentes autos, esse ato de chamamento ao processo foi eficaz. Explica-se. A citação, como exposto, ocorreu em 26/9/2022 e, no mesmo dia, o falecido constituiu advogada para representá-lo (ID 138428565 na origem). No dia 3/10/2022 foi apresentada uma primeira exceção de pré-executividade (ID 138700956 na origem), que restou rejeitada pelo d. Juízo a quo (ID 142094035 na origem). No mesmo dia 3/10/2022 Ele propôs embargos à execução (Processo no 0737448-25.2022.8.07.0001), que teve a distribuição cancelada, em razão do não pagamento das custas processuais. Ressalte-se que nessas oportunidades não foi alegada qualquer incapacidade do falecido. A alegação de nulidade de citação decorrente de possível incapacidade somente foi deduzida em 23/8/2023, em sede dos embargos à execução que, como já exposto, foram extintos, sem resolução de mérito, por conta da intempestividade. Contudo, não há como refutar o fato de o Falecido ter sido citado e ter apresentado defesa nos autos, o que enfraquece a alegação de prejuízo que justifique a declaração de nulidade perseguida. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E, da mesma forma, não se evidencia o periculum in mora, pois, consoante noticiado nos autos de origem em petição datada de 1o/12/2023 (ID 180267878 na origem), em sede de embargos de terceiro foi determinada a suspensão do leilão do bem imóvel citado na peça recursal. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator